Tribunal: STF
Processo: RMS 26098
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - ACÓRDÃO EM 
   CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ADEQUAÇÃO - LEGITIMIDADE E INTERESSE. A 
   parte no processo que deu origem ao conflito de competência, não 
   integrando a relação processual deste último, conta com a 
   adequação, a legitimidade e o interesse para questionar, mediante 
   mandado de segurança, o que decidido.